Tribunal: TJMT
Processo: 1022708-15.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022708-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), LUCAS FARIAS COSTA - CPF: 028.907.891-10 (PACIENTE), JUIZ WAGNER PLAZA MACHADO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), GEOVANE MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL MACHADO LIMA - CPF: 706.467.961-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AVELINO - CPF: 615.730.511-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - VEREDITO CONDENATÓRIO - NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL -
FUGA DO DISTRITO DA CULPA - NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE - PENA SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME - REITERAÇÃO DELITIVA - ARESTOS DO STJ - ORDEM DENEGADA.

O fundado risco de reiteração criminosa justifica a ordem de segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 391294/RS; RHC 94.197/MG; AgRg no HC 580.286/SP).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado

de

punir,

justificando a prisão”
(RHC 112.888/RO).

A forma de execução do homicídio [golpes com pedaço de madeira e pedras na cabeça da vítima que causaram diversas perfurações] e a reiteração delitiva em crimes com violência contra a pessoa recomendam a manutenção da custódia provisória (STJ, RHC 152.436/MG;
AgRg no HC 564.935/BA; AgRg no RHC 159.214/CE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022708-15.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. RONALDO BEZERRA DOS SANTOS

PACIENTE(S): LUCAS FARIAS COSTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS FARIAS COSTA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0007187-25.2016.8.11.0064), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade - art. 121, §

2º, I e IV, do CP - (ID

113164978).

O impetrante sustenta que: 1)
“a execução provisória da pena não pode ser automática por simples dispositivo legal, caso não estejam presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva”
; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 113164975), com documentos (ID 113164978/ID 113174495).

O pedido liminar foi indeferido (ID 113733776).

O Juízo singular não prestou informações

(ID 113833975).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. O impetrante sustenta a caracterização de constrangimento ilegal em face do paciente, ante a proibição da execução provisória da pena no ordenamento jurídico brasileiro. NÃO ACOLHIMENTO. Inobstante a controvérsia jurisprudencial existente, tem-se que no presente momento a execução provisória da pena é legalmente possível, ante a perfeita vigência do art. 492, I, e, do CPP. No caso dos autos, porém, o paciente está preso por força de prisão processual, calcada nos pressupostos do art. 312 e ss. do CPP, ante o necessário acautelamento da ordem pública, extraído da recalcitrância no cometimento de crimes violentos. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 118480951)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.6.2019, a 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis ofereceu denúncia contra o paciente e os codenunciados Ezequiel Machado Lima e Geovane Martins da Silva (Pje NU 0007187-25.2016.8.11.0064).

Em 5.7.2019, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente e codenunciados nestes termos:

“[...]
conforme denota-se dos autos medida que se impõe é decretação da prisão dos acusados, pois, em que pese os mesmos terem ciência de ter contra si procedimento visando desvendar a possível prática do delito de homicídio duplamente qualificado, não se demonstraram intimidados e, continuaram incidindo em outras condutas criminosas (furto qualificado, roubo, tráfico de entorpecentes, furto). Inclusive, no que tange ao denunciado Lucas Farias Costa conforme consulta realizada no Sistema Apolo, o mesmo incidiu ainda, no descumprimento das cautelares diversas da prisão nos autos de código 651234, bem como, possuí executivo de penas de código 666565 em trâmite na 4ª Vara Criminal deste Juízo. [...] Nesse contexto, vê-se que os acusados não possuem condutas condizentes para vida em sociedade, tendo em vista o risco que oferece por possuir personalidade voltada ao cometimento de crimes.

Dito isso, para uma justa decisão da cautelar preventiva, entendo que a justiça deve agir com estreita observância dos cinco pré-requisitos do artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quais sejam: para garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; para assegurar a aplicação da lei penal; ou, ainda, quando houver o descumprimento de alguma outra medida cautelar por parte do investigado ou do réu, ademais, evidente que a prisão do réu, também contribuirá para o bom andamento dos trabalhos processuais.

[...]

III - Nos termos dos artigos 312/313 do CPP determino a prisão PREVENTIVA dos denunciados Ezequiel Machado Lima, Lucas Farias Costa e Geovane Martins da Silva, para a garantia da ordem pública, para a garantia da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.”
(
Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito -
Pje NU 0007187-25.2016.8.11.0064)

Em 18.12.2019, ordenou o desmembramento do processo em relação ao paciente e, novamente, decretou sua prisão preventiva por considerar que ele
“encontra-se em lugar incerto, uma vez que a citação pessoal restou infrutífera e não compareceu em juízo, em face da fuga do distrito da culpa, retardando e tornando incerta a sua criminalização
”
(Pje NU 0007187-25.2016.8.11.0064).

O paciente foi preso, em 22.10.2020, no município de Rondonópolis (Pje NU 1022471-06.2020.811.0003).

Em 12.8.2021, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (Pje NU 0007187-25.2016.8.11.0064).

Em seguida, o Juiz-Presidente dosou a pena do paciente e manteve a segregação cautelar mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR LUCAS FARIAS COSTA, já qualificado nos autos e atualmente recolhido a Penitenciária Local, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, I e IV do Código Penal. [...]

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]

Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]

Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena. [...]

No caso da prisão, para início imediato do cumprimento da pena, a nossa novel lei processual autoriza, expressamente, que, após a sentença proferida perante o Tribunal Popular do Júri, cuja a pena seja igual ou maior a 15 (quinze) anos de reclusão, conforme art. 492, I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal, in verbis: [...]

Assim sendo, considerando que surge, nesta data, fato novo, o reconhecimento por órgão competente da materialidade e autoria delitiva, em decisão fática que não pode ser reexaminada, prisão visa garantir a aplicação da lei penal, consistente do ius puniendi. [...]

Assim sendo e porque se mantém os pressupostos processuais, especialmente porque se trata réu que já possui condenação, cumprindo pena no executivo de pena nº 0014672-42.2017.8.11.0064, em regime fechado, pela prática de outro crime violento, o motivo da manutenção da decretação da prisão do acusado se mantém. Nego assim o direito de recorrer em liberdade, devendo eventual detração de pena e/ou ingresso em outro regime de pena, ser analisado pelo Juízo da Execução Penal [...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 113164978)

Em 17.8.2021, o paciente interpôs recurso de Apelação criminal e pugnou pela apresentação das razões neste e. Tribunal

(Pje NU 0007187-25.2016.8.11.0064).

Em 9.9.2021, foi expedida a guia provisória de execução provisória de pena do paciente (Pje NU 0007187-25.2016.8.11.0064).

A apelação criminal está com vista à i. PGJ para emissão de parecer (Pje NU 0007187-25.2016.8.11.0064).

Pois bem.

De fato, o c. STJ firmou posição no sentido de que ser
“ilegal a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri
” (AgRg no HC 643.378/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 17.9.2021).

Todavia, não se trata dessa premissa, no caso, o Juiz-Presidente negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade ao sopesar que
não ocorrera alteração dos motivos que ensejaram a decretação da custódia preventiva
, quais sejam:
a reiteração delitiva, visto que ele possui condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (Código 662965/Comarca Rondonópolis); o descumprimento de “
cautelares diversas da prisão nos autos de código 651234”
(inquérito policial por tráfico de drogas e associação para o tráfico),
bem como a aplicação da lei penal considerada a “
fuga do distrito da culpa”.

O fundado risco de reiteração criminosa justifica a ordem de segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 391294/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.8.2017; RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018; AgRg no HC 580.286/SP - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 23.6.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(ww.tjmt.jus.br)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato)

podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado

de

punir,

justificando a prisão”
(RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019).

Ademais, a motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50), mesmo porque inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva, conforme posição jurisprudencial do c. STJ

(RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2021; AgRg no HC 713.344/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.2.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.”
(Ap nº 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)

A expedição da guia provisória de execução de pena visa tanto
regularizar a
situação jurídica do paciente por se tratar de réu preso (CNJ, Resolução 113/2010, art. 8º)
, como assegurar a
o réu condenado à pena privativa de liberdade, em regime fechado, em sentença condenatória recorrível

o “
direito de progressão de regime”
(TJMT, HC nº 112029/2010 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 20.1.2011).

Logo, o ato constritivo está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar e não, exclusivamente, em decisão proferida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual não se visualiza ilegalidade da custódia preventiva.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi condenado por homicídio praticado contra a vítima Marcelo Avelino, que foi morta mediante espancamento [“pauladas” e “pedradas”], cujos golpes causaram lesões na cabeça, tórax e abdome, resultando traumatismo crânio encefálico e morte
(Pje NU 0007187-25.2016.8.11.0064), além de registrar condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (Código 662965/Comarca Rondonópolis).

A forma de execução do homicídio [golpes com pedaço de madeira e pedras na cabeça da vítima que causaram diversas perfurações] e a reiteração delitiva em crimes com violência contra a pessoa recomendam a manutenção da custódia provisória (STJ, RHC 152.436/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.11.2021;
AgRg no HC 564.935/BA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -

2.3.2021; AgRg no RHC 159.214/CE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.2.2022).

Portanto, as cautelares alternativas se mostram insuficientes para a garantia da ordem

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022